Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700695-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELSO COSTA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra ato judicial proferido pela MM Juíza de Direito Substituta da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 2009.01.1.050295-7, proposto pelo Agravante em desfavor de CELSO COSTA FERREIRA, consignou que o Feito originário deve prosseguir pela forma eletrônica e determinou a intimação do ora Agravante para a retirada de cópias, retornando-se os autos físicos, posteriormente, ao arquivo. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos: “DESPACHO Embora tenha havido despacho anteriores sinalizando pela continuidade da execução nestes autos, de acordo com a Portaria Conjunta 85 de 29/09/2016, o cumprimento de sentença em unidades que tenham o sistema PJE deve se dar de forma eletrônica, exclusivamente. Assim, intime-se o Distrito Federal para ciência deste despacho, bem como para retirar cópias, caso queira. Após, retornem os autos ao arquivo. Brasília - DF, sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 15h16.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Procuradoria Geral do Distrito Federal em face do despacho de fl. 69. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão ou obscuridade em decisões. Incabível para recorrer de despachos. No caso em apreço além de o ato embargado se tratar de despacho, observo não haver qualquer dos vícios apontados pelo embargante, ao contrário trata-se de despacho Assim, restando comprovado que não houve omissão por parte deste Juízo, nota-se que o fim almejado, rediscussão do julgado, não pode se dar pela via eleita, mas sim mediante apelação. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes. Intimem-se. Brasília - DF, terça-feira, 17 de dezembro de 2019 às 15h41.” Afirma o Agravante que o ato impugnado, a despeito de ter sido nomeado de despacho, consiste em verdadeira decisão interlocutória, tendo em vista que pode acarretar a prescrição da pretensão executória que fora iniciada em tempo hábil. Sustenta que é inaplicável ao caso do Feito originário a Portaria Conjunta n.o 85 de 2016, já que o cumprimento de sentença foi iniciado em 2014, ou seja, antes da vigência de tal ato normativo. Diz que a “a Portaria Conjunta 24, de 24/02/2019, bem recente, disciplina sobre a digitalização e inserção no meio eletrônico dos autos físicos em curso. Tal medida é que se aplica ao processo em tela, haja vista já há muito ter sido iniciada a fase executória nestes autos físicos” (Num. 13625886 - Pág. 8). Ressalta a possibilidade de prescrição caso haja o reinício do cumprimento de sentença originário, já que a sentença transitou em julgado em 2012. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para “que seja cassada a r. decisão agravada pelos fundamentos ora apresentados e dado o devido prosseguimento ao cumprimento de sentença, seja nos autos em meio físico ou sejam tais atos físicos digitalizados com a devida intimação do ente público para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença;” (Num. 13625886 - Pág. 11). Sem preparo, tendo em vista a isenção legal concedida ao Agravante. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial proferido pela MM Juíza de Direito Substituta da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 2009.01.1.050295-7, consignou que o Feito originário deve prosseguir pela forma eletrônica e determinou a intimação do ora Agravante para a retirada de cópias, retornando-se os autos físicos, posteriormente, ao arquivo. O ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o inciso I do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória versando sobre tutelas provisórias. O ato ora questionado, assim, constitui despacho, nos termos do art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato, de acordo com o art. 1.001 mesmo Codex. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil é incabível a interposição de recurso em face de despacho, ante a falta de conteúdo decisório. Precedentes. 2. In casu, a parte interpôs Agravo de Instrumento contra despacho proferido pelo Juízo de primeiro grau que nada proveu acerca de sua petição, inexistindo conteúdo decisório. Logo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1178177, 07037382220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 24 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador